Tribunal: STF
Processo: RHC 267298
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra decisão proferida pelo Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.051.475/RJ.
Consta dos autos que o recorrente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, e denunciado pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, do Código Penal), de adulteração de sinal identificador de veículo (art. 311 do CP) e de desobediência (art. 330 do CP). 
De acordo com a denúncia: 

No dia 28 de julho de 2025, por volta das 20h40mim, na Av. Carmélia Dutra, Centro, nesta Comarca, os denunciados, consciente e voluntariamente, em comunhão de ações e desígnios entre si e com outros dois comparsas ainda não identificados, subtraíram, para o grupo, mediante violência e grave ameaça consistente no emprego de palavras de ordem e uso de simulacro de arma de fogo, uma motocicleta e um celular de propriedade da vítima Nikjohson Gomes Lacerda.
No dia 28 de julho de 2025, nesta Comarca, os denunciados, consciente e voluntariamente, em comunhão de ações e desígnios entre si, suprimiram sinal identificador da motocicleta Honda, cor preta, ano 2024, placa SRH6H87, chassi 9C2KC2500RR049175, colocando sobre a placa um papelão, encobrindo seus caracteres alfas numéricos. 
Nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, os denunciados, consciente e voluntariamente, desobedeceram à ordem legal de parada emanada pelos policiais militares Wilton Luciano Gomes e Emerson.

Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que denegou a ordem.
Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecida pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada:

[...]
O impetrante sustenta, em síntese, a ausência de comprovação de autoria delitiva. 
Verifico que o mandamus não comporta processamento, uma vez que a matéria ora impugnada não foi apreciada pelas instância ordinária, como se verifica do seguinte trecho:

Por isso, as alegações defensivas referentes ao mérito da causa, aqui incluída a suposta fragilidade da prova de autoria, hão de ser apreciadas pelo seu juiz natural, pois os limites estreitos do presente habeas corpus não comportam o exame aprofundado da prova. Mas o fato é que a decisão impugnada se encontra satisfatoriamente motivada.

Observo, portanto, que a argumentação alinhavada no writ não foi debatida de forma específica pelo Juízo a quo, razão pela qual o conhecimento desta impetração configuraria indevida supressão de instância. 
À vista do exposto, com fundamento no art. 34, XX, do RISTJ, não conheço do habeas corpus.

Neste Recurso Ordinário, alega-se, em síntese: “O paciente está custodiado desde 29/7/2025 (há 111 dias) com base em reconhecimento inexistente formalmente”. Em razão disso, requer-se o provimento do recurso para “reconhecer a nulidade absoluta pela violação ao art. 226 do CPP e determinar a soltura imediata do paciente”.
É o relatório. Decido. 

No presente caso, incide óbice ao conhecimento do recurso interposto neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022; RHC 139.314 AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/11/2017; RHC 144.668/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/9/2017; RHC 140.655 AgR/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017; RHC 121.834/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/11/2014; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013 e RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013).  
De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).
Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).
Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.
No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.
Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso ordinário. 
Publique-se.
Brasília, 9 de janeiro de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente